Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706234-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT GESTAO BSB S/A, KREDIT BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A, KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DELVANDRO MOREIRA COUTRIN, LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – Cláusula de Eleição de Foro – Ausência de Abusividade – Competência Relativa – Declaração de Ofício – Impossibilidade – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. No caso concreto, trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial consistente em contrato de renegociação de dívida oriunda de contrato antecipação de recebíveis para fomento da atividade empresarial da executada. As exequentes estão situadas no Guará. A sociedade empresária executada tem sede na cidade de Goiânia. Um dos seus sócios, também executado, tem domicílio na Vicente Pires, conforme consta inclusive do contrato social (ID 148537220). No referido contrato de renegociação, as partes elegeram o foro de Brasília (ID 148537210) como competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes do vínculo. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato” (REsp n. 1.263.387/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 18/6/2013.). No presente caso, as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Demais, não cabe concluir pela violação do Princípio da Facilitação da Defesa do executado sem antes ouvir o maior interessado em sua força normativa: o próprio devedor. Por fim, também não há indício de abuso do direito das partes ao exercer sua autonomia de vontade, ultrapassando os limites da razoabilidade de da proporcionalidade, situação que vem sendo considerado na jurisprudência desta Oitava Turma Cível, especialmente nos casos em que as partes não têm domicílio no Distrito Federal. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, por ora, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão recorrida, devendo o feito voltar a tramitar no Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até o julgamento final do presente recurso. Intimem-se os Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator